Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723454-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão de ID 196740955 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JOSÉ EDUARDO MONTADON BORGES JUNIOR, que deferiu em parte o pedido de natureza liminar formulado. Afirma, em suma, que foi articulada narrativa para alterar a realidade dos fatos; que houve fiel observância do procedimento previsto na lei de alienação fiduciária; que, com a realização dos leilões obrigatórios e o retorno negativo, foi expedido termo de quitação de dívida em favor da instituição financeira, incorporando-se de forma definitiva o bem ao seu patrimônio; que, com o termo de quitação da dívida, os agravados não detém direito ou expectativa de direito sobre o imóvel; que, no AGI n. 0746480-23.2023.8.07.0000, a Sexta Turma Cível, após a comunicação da expedição do termo de quitação de dívida, reconheceu a perda do objeto do recurso; que os leilões suspensos não são os obrigatórios, previstos no artigo 27 da Lei n. 9.514/97, de modo que não há necessidade de observância de preço mínimo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da legalidade do leilão extrajudicial realizado. Custas recolhidas (ID 60058017). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 27, §5o, da Lei n. 9.514/97 disciplina que se, no segundo leilão, não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2o, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de entregar ao fiduciante a importância que sobejar. Em análise do mencionado dispositivo, elucidativo julgado deste Tribunal foi decidido que, “na hipótese em que frustrados o primeiro e segundo leilões, a dívida será considerada extinta e o credor será exonerado da obrigação de entregar ao devedor a importância que eventualmente sobejaria da alienação do imóvel, entregando a este último uma certidão de quitação, mediante termo próprio.” (Acórdão 1167688, 07290555320188070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019). Com base nessas premissas, verifica-se que, de fato, a alienação extrajudicial realizada em maio de 2024 não guarda correspondência com aquela tentada em novembro de 2023. Enquanto a primeira tentativa de alienação, por meio dos leilões realizados (e impugnados no AGI 0746480-23.8.07.0000), decorreu de exigência legal, o novo leilão foi a forma eleita pelo credor, após a consolidação da propriedade e a expedição do termo de quitação, de alienar o bem imóvel. Em outras palavras, a análise prefacial, típica deste momento processual, demonstra que a alienação extrajudicial realizada em maio de 2024 não confronta as decisões proferidas nos autos n. 0742436-55.2023.8.07.0001, tampouco nos recursos deles decorrentes, porquanto não corresponde ao leilão público previsto no artigo 27 da Lei n. 9.514/97. Isso porque, como dito, a expedição de termo de quitação da dívida e a consolidação da propriedade extinguem, em consequência, a relação jurídica existente entre credor e devedor. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, “havendo leilão extrajudicial do imóvel e sendo frustrado o segundo, deve a dívida ser compulsoriamente extinta e as partes contratantes exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.861.293/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma Cível, consentâneo ao entendimento: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. (...) A inadimplência do devedor, sem que efetue a purga da mora no prazo legal, enseja a resolução do contrato de fidúcia e a propriedade do bem é consolidada em nome do credor fiduciário. Ocorrida a consolidação da propriedade em favor do alienante, deve ele alienar o bem, por meio de leilões, a fim de recuperar seu crédito, devolvendo ao adquirente eventual saldo. Não logrando êxito o segundo leilão, prevê expressamente o artigo 27, §§5o e 6o, da Lei 9.514/97 acerca da extinção da dívida e exoneração do credor quanto às obrigações constantes no §4o, dentre elas, a restituição de quaisquer valores, visto não ter sido alcançado o valor total devido, com consequente expedição de termo de quitação em favor do devedor. Ocorrida a resolução do contrato mediante procedimento especial disciplinado expressamente em lei, não há que falar em devolução de valores pagos no curso do financiamento (...) (Acórdão 1059489, 20150111278469APC, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 588/608) (grifo nosso). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, o §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil impede a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a suspensão dos efeitos da decisão agravada tem como consequência a transferência do direito real de propriedade a terceiro – arrematante do leilão extrajudicial realizado – com potencial irreversibilidade. Ademais, o reconhecimento da validade da alienação resultaria no esgotamento da própria ação anulatória. Assim, justifica-se a manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora